Tribunal: TRF3
Processo: 5070836-53.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
682/1327)

5070836-53.2026.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5070836-53.2026.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JURACI ESTEVAO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: MANOEL TELLES DE SOUZA - SP417234-N

Ementa

ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO.PRELIMINAR AFASTADA. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. TUTELA ANTECIPADA. DESPROVIMENTO.I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que concedeu à parte autora benefício por incapacidade, consistente na manutenção de auxílio-doença, com tutela antecipada. A autarquia sustenta, preliminarmente, ausência de interesse de agir e requer a suspensão da tutela. No mérito, alega inexistência de incapacidade laboral.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse processual da parte autora para o ajuizamento da demanda previdenciária; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão ou manutenção do benefício por incapacidade, especialmente quanto à comprovação de incapacidade laboral.III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de interesse processual não se sustenta, pois a parte autora formulou pedido administrativo de benefício por incapacidade, evidenciando pretensão resistida.

É possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública em demandas previdenciárias, especialmente diante da natureza alimentar do benefício e da presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

A concessão da tutela na sentença autoriza o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC.

Os requisitos legais para concessão de benefício por incapacidade incluem qualidade de segurado, carência e incapacidade laboral, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/1991.

O laudo pericial judicial atestou que a parte autora é portadora de moléstias ortopédicas que geram incapacidade total e temporária para o trabalho, pelo período aproximado de três meses.

Configurada a incapacidade temporária, é devida a manutenção do auxílio-doença, com compensação dos valores eventualmente pagos.

Cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC.IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública em demandas previdenciárias, diante da natureza alimentar do benefício. 2. Comprovada a incapacidade total e temporária por meio de perícia judicial, é devida a concessão ou manutenção do auxílio-doença. 3. O laudo pericial judicial prevalece sobre conclusões administrativas quando não infirmado por prova idônea.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.012, § 1o, V, e 85, §§ 1o e 11; Lei no 8.213/1991, arts. 25, I, 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 1.067/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 05.09.2002

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5070836-53.2026.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MANOEL TELLES DE SOUZA - SP417234-N

APELADO: JURACI ESTEVAO DE SOUZA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de ação objetivando o recebimento de aposentadoria por invalidez ou manutenção do auxílio-doença.

A sentença julgou procedente o pedido, para condenar o INSS a conceder o benefício de auxílio-doença conforme dispositivo que ora transcrevo: " JULGO PROCEDENTE o pedido, e assim o faço com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para CONDENAR o réu a manter o benefício de auxílio por incapacidade temporária (NB 648.357.083-3) em favor da parte autora, a partir da data em que estava prevista a sua cessação (30/11/2024), enquanto perdurar o quadro de incapacidade. Considerando as conclusões do perito judicial no sentido de que a incapacidade do autor é total, porém, temporária, pelo prazo de 3 (três) meses, é devido o auxílio-incapacidade até sua recuperação ou reabilitação. A teor do disposto no artigo 101 da Lei no 8.213/91, deverá a autarquia reavaliar o estado de incapacidade da parte autora ao final do prazo de 3 (três) meses aqui estabelecido, cabendo à parte autora buscar a prorrogação do benefício caso a incapacidade persista. Outrossim, condeno o INSS a pagar todas as parcelas vencidas a partir da data em que o benefício eventualmente venha a ser cessado administrativamente até a data em que for restabelecido por força desta decisão. Sobre as parcelas vencidas incidirão correção monetária a contar das datas dos respectivos vencimentos, e juros moratórios a contar da data da citação. Quanto aos consectários legais, a partir da promulgação da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, para fins de atualização monetária e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O INSS é isento de custas e despesas processuais. Ademais, tratando-se a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, não há reembolso de custas e despesas a ser efetuado pela autarquia sucumbente, sem prejuízo do reembolso das despesas devidamente comprovadas. Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até a data da sentença (Súmula no 111 do STJ). Em sede de cognição exauriente, afirmado o direito da autora na sentença e existindo risco de dano de difícil reparação, ANTECIPO os efeitos da tutela postulada, determinando ao INSS a imediata implantação do benefício concedido, nos moldes determinados na sentença, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), servindo esta sentença, por cópia assinada digitalmente e, acompanhada de cópia dos documentos pessoais da parte autora, como OFÍCIO. Na forma do disposto no artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, não se aplica na hipótese, o reexame necessário da matéria. Requisite-se o pagamento dos honorários periciais. P.I.C. ".

Apela o INSS, suscitando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir. Ao final, prequestiona a matéria para fins recursais.

Sem contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Por primeiro, não há que se falar em carência da ação, uma vez que o autor requereu em sua peça inaugural o benefício de aposentadoria por invalidez ou a manutenção do auxílio-doença, já com data prevista para a cessação.

No mais, a matéria preliminar se confunde com o mérito e como tal será analisada.

Observo que é plenamente possível a antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária e assistencial. Precedentes (STF, Rcl 1067 / RS, Tribunal Pleno, Relatora Min. Ellen Gracie, j. 05/9/2002, v.u., DJ 14/02/2003, p. 60; STJ, RESP 539621, Sexta Turma, Relator Min. Hamilton Carvalhido, j. 26/5/2004, v.u., DJ 02/8/2004, p. 592).

Em relação ao pedido de suspensão da tutela antecipada, o mesmo não deve ser acolhido, visto que a mencionada antecipação foi concedida na sentença, conforme avaliação do Juízo "a quo", que entendeu configurados os requisitos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, o que torna possível o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1012, § 1o, inciso V do CPC/2015.

Ressalte-se que a presente ação é de natureza alimentar, o que por si só evidencia o risco de dano irreparável, tornando viável a antecipação dos efeitos da tutela.

Passo ao exame do mérito.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

Acresça-se que de acordo o entendimento jurisprudencial firmado pelas Cortes Superiores e por este Tribunal, excepcionalmente, comprovada a existência de incapacidade laboral parcial e definitiva incompatível com o desenvolvimento da atividade habitual do(a) requerente e/ou traga severa restrição para a reabilitação profissional e recolocação no mercado de trabalho, é possível a concessão de benefício previdenciário por incapacidade (AgRg no REsp n. 1.220.061/SP, STJ, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 3/3/2011, DJe de 14/3/2011; AgRg no AREsp 36.281/MS, STJ, rel. Ministra Assusete Magalhães, 6.a Turma, DJe de 01/03/2013; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - Apelação Cível - 5004754-79.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal Ines Virginia Prado Soares, julgado em 28/11/2022, DJEN Data: 05/12/2022; TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - Apelação Cível - 5058712-77.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal Therezinha Astolphi Cazerta, julgado em 30/11/2022, DJEN Data: 05/12/2022; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - Apelação Cível - 0002696-95.2015.4.03.6003, Rel. Desembargador Federal Gilberto Rodrigues Jordan, julgado em 24/11/2022, DJEN Data: 30/11/2022).

A condição de segurado (obrigatório ou facultativo) decorre da inscrição no regime de previdência pública, cumulada com o recolhimento das contribuições correspondentes.

Quanto à carência, exige-se o cumprimento de 12 (doze) contribuições mensais para a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, conforme prescreve a Lei n.o 8.213/91, em seu artigo 25, inciso I, in verbis: "Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;".

Por fim, não será devido o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão (art. 42, § 2o e 59, § 1o da Lei 8213/91).

No caso concreto.

O laudo médico, realizado em 14/10/2024, atesta que o periciando é portador de osteopenia, artrose, discopatia e abaulamento discal na coluna lombar, artrose e protrusão discal na coluna cervical, bursite e tendinite nos ombros, o que gera uma incapacidade total e temporária para o labor, pelo período aproximado de três meses.

Por sua vez, o INSS não logrou trazer quaisquer elementos aptos a ilidir a prova produzida pelo autor e a conclusão da perícia judicial.

Assim, constatada a existência de incapacidade laboral total e temporária, com restrição para a atividade habitual, de rigor a manutenção do auxílio-doença. Compensando-se os valores já pagos.

Quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não ter havido nenhuma infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

Considerando a dupla sucumbência incide ao presente caso a regra do artigo 85, §§1o e 11, do Código de Processo Civil de 2015, que determina a majoração dos honorários de advogado em instância recursal. Assim sendo, majoro o percentual fixado em 2% (dois por cento), observada a base de cálculo estabelecida na sentença.

Por esses fundamentos, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação do INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO.PRELIMINAR AFASTADA. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. TUTELA ANTECIPADA. DESPROVIMENTO.I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que concedeu à parte autora benefício por incapacidade, consistente na manutenção de auxílio-doença, com tutela antecipada. A autarquia sustenta, preliminarmente, ausência de interesse de agir e requer a suspensão da tutela. No mérito, alega inexistência de incapacidade laboral.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse processual da parte autora para o ajuizamento da demanda previdenciária; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão ou manutenção do benefício por incapacidade, especialmente quanto à comprovação de incapacidade laboral.III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de interesse processual não se sustenta, pois a parte autora formulou pedido administrativo de benefício por incapacidade, evidenciando pretensão resistida.

É possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública em demandas previdenciárias, especialmente diante da natureza alimentar do benefício e da presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

A concessão da tutela na sentença autoriza o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC.

Os requisitos legais para concessão de benefício por incapacidade incluem qualidade de segurado, carência e incapacidade laboral, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/1991.

O laudo pericial judicial atestou que a parte autora é portadora de moléstias ortopédicas que geram incapacidade total e temporária para o trabalho, pelo período aproximado de três meses.

Configurada a incapacidade temporária, é devida a manutenção do auxílio-doença, com compensação dos valores eventualmente pagos.

Cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC.IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública em demandas previdenciárias, diante da natureza alimentar do benefício. 2. Comprovada a incapacidade total e temporária por meio de perícia judicial, é devida a concessão ou manutenção do auxílio-doença. 3. O laudo pericial judicial prevalece sobre conclusões administrativas quando não infirmado por prova idônea.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.012, § 1o, V, e 85, §§ 1o e 11; Lei no 8.213/1991, arts. 25, I, 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 1.067/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 05.09.2002

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão